Tribunal: TJDFT
Processo: 0709583-85.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709583-85.2022.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: ANTONIO ADRIANO DOS SANTOS ALVES DESPACHO Determino a intimação de Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados para se manifestar sobre a transação noticiada por Antônio Adriano dos Santos Alves (id 47283379, 47283380 e 47283381) no prazo de cinco (5) dias úteis. Após, voltem conclusos. Brasília, 17 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator